Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a alegação de excesso de cobrança se os cálculos apresentados pelo requerido estão em desacordo com os valores efetivamente contratados.

2. É legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que de forma isolada, não cumulada com qualquer outro encargo moratório.

3. Apelação conhecida e não provida.